Tribunal: TJSP
Processo: 1063634-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE – EDITAL DP 3/321/17 – REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO.

RECURSO DA FAZENDA – Apelação que pede reforma de sentença que lhe foi favorável – Recurso em evidente dissonância com a decisão atacada.
APELO NÃO CONHECIDO.

Resultados dos testes que não são compatíveis com o perfil desejado para o cargo pretendido – Concordância do candidato com

Ementa:
CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE – EDITAL DP 3/321/17 – REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO.

RECURSO DA FAZENDA – Apelação que pede reforma de sentença que lhe foi favorável – Recurso em evidente dissonância com a decisão atacada.
APELO NÃO CONHECIDO.

Resultados dos testes que não são compatíveis com o perfil desejado para o cargo pretendido – Concordância do candidato com os termos do Edital – Admissão de Soldados PM regida por diplomas legais que instituem como condição do concurso a aprovação em exame psicotécnico – Teste psicológico objetivo e realizado conforme os ditames legais – Ato administrativo de exclusão do autor do certame regular – Precedentes desta C. Câmara – Ausência de nulidade a ser reconhecida na r. sentença, mantida pelos próprios fundamentos.
APELO IMPROVIDO.